Tribunal: TCU
Processo: 040.364/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 671/2005, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 538543, função null, que teve como objeto OBJETO: MINI-USINA DE LEITE. (no da TCE no sistema: 704/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4939/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial, instaurado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Cláudio Fernando Brayer Pereira e do Município de Santa Vitória do Palmar/RS, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 0544/2005, registro Siafi 538543, firmado entre o então Ministério da Integração Nacional e esse município, no valor de R$ 180.396,50, e que tinha por objeto "a inclusão do universo de produtores informais de leite que atuam no município para o processo formal de produção." O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 154.391,56. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre o Parecer Técnico (01/08) (peça 31), de 11/1/2008, e o Parecer Técnico Conclusivo (60/2022) (peça 34), de 26/4/2022; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 59-62). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 040.364/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cláudio Fernando Brayer Pereira (XXX.879.050-XX); Município de Santa Vitória do Palmar/RS (88.824.099/0001-97). 1.2. Unidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Banco do Brasil, com base no art. 60, § 2o, da Portaria Interministerial 424/2016 e no Acórdão 2909/2024-TCU-Primeira Câmara , que, no prazo de 30 dias, promova a devolução do saldo remanescente na conta específica do Convênio 0544/2005 (registro Siafi 538543), bem como em contas de investimento relacionadas, aos cofres do Tesouro Nacional.